Tribunal: TJDFT
Processo: 0705035-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PRESTAÇÃO. SERVIÇOS. MÉDICOS. GLOSA. CERCEAMENTO. DEFESA. INOCORRÊNCIA. ÔNUS. IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu os pedidos formulados em ação monitória e constituiu o título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três (3) questões em discussão: (i) estabelecer se houve cerceamento de defesa; (ii) saber se os documentos apresentados permitem a constituição do título executivo; e (iii) estabelecer a quem incumbe o ônus probatório dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O magistrado é o destinatário das provas no processo e deve indeferir a produção de prova desnecessária para o julgamento da demanda.
4. A propositura de ação monitória com apresentação de notas fiscais e demais elementos probatórios suficientes que demonstrem a existência da obrigação impõe a constituição do mandado monitório em título executivo.
5. O ônus da prova recai sobre o autor acerca dos fatos constitutivos de seu direito. É ônus do réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII e XXXV; CPC, art. 370, parágrafo único, 371, I, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 0804122-76.2014.4.05.8400, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma Cível, j. 14.2.2022; STJ, AgInt no AREsp 5002268-66.2019.8.13.0024, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 13.5.2024.